Tribunal: TCU
Processo: 030.646/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração (peças 32 e 33) opostos pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) contra o Acórdão 15.225/2021-TCU-2a Câmara (peça 26), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, contra o Acórdão 15225/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.